Tribunal: TCU
Processo: 005.752/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rivanda Farias de Oliveira, prefeita municipal, contra o Acórdão 2.666/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a valores repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de São Cristóvão/SE em 2014, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), examina-se recurso de reconsideração interposto por Rivanda Farias de Oliveira, prefeita à época, contra o Acórdão 2666/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, imputando-lhe o débito apurado e aplicando-lhe multa no valor de R$ 40.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rivanda Farias de Oliveira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a respeito desta deliberação.